Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-39.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0701596-39.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ARAUJO DA CUNHA APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Na petição de ID 15062409, a autora/apelante comunica o resultado do julgamento do processo no 0700317-18.2019.8.07.0002, conforme acórdão no 1234177, proferido pela 1a Turma Cível deste e. TJDFT, no qual litiga a genitora do segurado contra a seguradora Prudencial do Brasil Seguros de Vida S/A, e reforça a necessidade de provimento de sua apelação interposta ao ID 14099153. Por ora, nada a prover quanto à referida petição, uma vez que não há conexão entre as ações, nos termos do caput do artigo 55 do Código de Processo Civil, e inexiste relação de prejudicialidade dentre elas, pois as partes postulantes são distintas e a causa de pedir está lastreada em apólices de seguro diversas. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído em pauta, conforme certidão de ID 14748648. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020 18:44:02. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora